Tribunal: CARF
Processo: 10880.912438/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.912438/2018-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.269 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora proceda ao
seguinte: (i) examinar a documentação acostada aos autos, DCTF e EFD-Contribuições
Retificadoras, (planilhas não pagináveis) no intuito de verificar o valor da Contribuição devida
no período de apuração dos autos, aferindo-se a pertinência ou não do valor recolhido a maior
sob o código 5856; (ii) constatado que, de fato, o crédito pleiteado na DComp fora integralmente
utilizado na quitação de débito do contribuinte no mesmo período, informar, em relatório
circunstanciado, a forma como se processou a utilização desse crédito, sendo que, caso a não
homologação se justifique pelos mesmos motivos mencionados no acórdão proferido pela DRJ,
objeto de auditoria, que ensejaram na lavratura do auto de infração em outro processo
administrativo, mostra-se prudente aguardar o julgamento definitivo desse processo para que se
conclua esta diligência; (iii) dado que o Recorrente se sujeita tanto ao regime cumulativo quanto
ao não cumulativo para a apuração das Contribuições PIS/Cofins, em razão das atividades que
realiza em seu objeto social, importante atentar para o critério de rateio para a correta vinculação
da proporção dos custos a cada uma dessas sistemáticas de apuração, nos moldes determinados
pelos §§ 8o e 9o do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, tomando-se como base, no
caso concreto, o resultado dessa proporcionalização para a apuração no regime da não
cumulatividade sob o código de receita 5856; (iv) se necessário for, intimar o contribuinte para
que, no prazo de 30 dias, prorrogável uma vez, apresente documentos ou esclarecimentos
complementares à análise para o atendimento dos quesitos desta Resolução, como, por exemplo,
apresentar planilhas que demonstrem a apuração com lastro no balancete contábil; (v) elaborar
relatório conclusivo no tocante às comprovações solicitadas; (vi) dar ciência ao contribuinte com
a entrega de cópias do relatório e documentos colacionados aos autos para que ele possa exercer
o contraditório, no prazo de 30 dias; e (vii) cumpridas as providências indicadas, devolver o
processo a este Colegiado para prosseguimento. Declarou-se impedido o conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, substituído pelo conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912438/2018-65
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.269 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912438/2018-65

Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Paulo Regis Venter
(suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)), Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Faço uso do relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento por
ocasião da apreciação do Manifesto de Inconformidade.
Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório emitido pela Derat São
Paulo, em 05/03/2018 (Rastreamento no 131018145), que não homologou a
compensação declarada por meio da Dcomp no 39855.26151.150316.1.3.04-7789 ,
devido à inexistência do direito creditório pretendido de R$ 1.572.941,21, uma vez que
o pagamento de COFINS NÃO CUMULATIVA (código 5856), no valor de R$
12.989.382,03, do período de 31/01/2014, efetuado em 25/02/2014, tido como a maior
ou indevido, estava integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte para
esse período.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada esclarece que é pessoa jurídica de
direito privado dedicada às atividades de produção e comercialização de calcário, seus
derivados e correlatos, em todas as modalidades, especialmente cimento. Diz que, em
janeiro/2014, declarou em DCTF débitos de COFINS NÃO CUMULATIVA (código
5856) no montante de R$ 13.220.227,48. Desse valor, R$ 12.989.382,03 foi pago
através de DARF e o remanescente está com a exigibilidade suspensa. Contudo, após
realização de auditoria interna, identificou que esse valor declarado estava incorreto,
pois não efetuou o abatimento de despesas dedutíveis, conforme controle de apuração
da COFINS NÃO CUMULATIVA, realizado por auditoria em sua contabilidade.
Posteriormente retificou a DCTF indicando o importe correto de débitos da
contribuição, no valor de R$ 11.647.286,28, resultando num montante pago a maior de
R$ 1.572.941,20, pleiteando a diferença na Dcomp no 39855.26151.150316.1.3.04-
7789.
Suscita a nulidade do Despacho Decisório, alegando que não consta fundamentação que
indique o motivo que levou à glosa do crédito pretendido e tampouco houve intimação
para prestar esclarecimento sobre o crédito pleiteado, o que configura cerceamento ao
direito de defesa.
Expõe que, em razão de sua atividade, sujeita-se a uma apuração mista das
contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, devendo ser realizada mensalmente uma
proporção para determinar o percentual de receitas sujeitas ao regime cumulativo e das
receitas não cumulativas, para rateio dos créditos a serem utilizados. Ocorre,
acrescenta, que, após realizar uma auditoria interna em sua contabilidade,
verificou que diversas contas contábeis não estavam sendo consideradas
corretamente a segregação de receitas sujeitas ao regime cumulativo e não-
cumulativo, citando as diversas reclassificações realizadas, onde apurou a existência a
seu favor de crédito que foi objeto das Dcomp transmitidas.
Por fim, ressalta a observância da verdade material e solicita a conversão do julgamento
em diligência, para realização de perícia técnica, formulando os quesitos que entende
necessários serem respondidos.
É o relatório.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.269 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912438/2018-65

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 31/01/2014
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA
ESCLARECIMENTOS.
A ausência de intimação para a comprovação de valores retificados em
DCTF não caracteriza cerceamento do direito de defesa, que é assegurado na
fase do contraditório, momento em que oportuniza ao sujeito passivo o
direito de apresentar manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório que não homologou a compensação declarada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
É prescindível o pedido de diligência quando se tratar de mera aplicação da
legislação tributária, cuja análise do período dos créditos pleiteados já foi
realizada pela autoridade administrativa competente em procedimento de
fiscalização.
COFINS NÃO CUMULATIVA. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO
CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada
por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integral e validamente alocado para
a quitação de débito confessado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso voluntário, requerendo a
reforma do julgado:
(i) preliminarmente, declarar nulo o Despacho Decisório prolatado pela DERAT/SP,
uma vez que não há qualquer informação sobre o motivo da glosa do crédito pleiteado,
bem como que a contribuinte não foi intimada para prestar esclarecimentos ou
apresentar documentos, tendo indubitavelmente cerceado o seu direito ao contraditório e
ampla defesa;
(ii) em não sendo acolhido o pleito do item “(i)”, o que se admite apenas a título de
argumentação, declarar nulo o acórdão prolatado pela DRJ diante da indevida inovação
que promoveu nos fundamentos que embasaram o indeferimento do direito ao crédito e,
ainda, em face do evidente cerceamento ao direito de defesa da RECORRENTE
decorrente da ausência de apreciação pelo órgão julgador das alegações e provas que
foram trazidas à lume pela contribuinte e que são imprescindíveis ao deslinde do feito;
(iii) se superadas as preliminares arguidas, reconhecer integralmente o crédito de
COFINS não-cumulativa apurado no mês de janeiro/2014, homologando-se o
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.269 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912438/2018-65

PER/DCOMP no 39855.26151.150316.1.3.04-7789, extinguindo-se, assim, o crédito
tributário sob cobrança nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN;
(iv) caso remanesça alguma dúvida sobre a legitimidade do crédito pleiteado e quanto às
provas carreadas aos autos, converter em diligência o julgamento do Recurso
Voluntário, conforme requerido.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche as formalidades de modo que dele tomo
conhecimento.
O processo trata de não homologação das compensações constantes do
PER/Dcomp no 39855.26151.150316.1.3.04-7789. No aludido PER/Dcomp, a contribuinte
indicou crédito no valor original de R$ 1.572.941,21, que corresponde a uma parte do pagamento
de R$ 12.989.382,03, efetuado em 25/12/2014, a título de Cofins não cumulativa (código 5856).
O referido PER/Dcomp no 39855.26151.150316.1.3.04-7789, não foi homologado
porque segundo o despacho decisório o valor pleiteado estaria vinculado a outros débitos.
Sendo este o litígio posto em julgamento, passamos a análise do pleito recursal.
No presente caso a recorrente alega ter transmitido pedido de PER/DCOMP e
realizado a retificação de sua DCTF, de modo que restasse declarado os créditos disponíveis para
referida compensação, ANTES do despacho decisório que deixou de homologar o pedido sob a
alegação de ausência de crédito, conforme se verifica no seguinte destaque feito do Recurso
Voluntário:
Ora, o fato de a DCTF retificadora ter sido apresentada depois da transmissão do Pedido
de Restituição da COFINS recolhida a maior, não altera o fato de que este
recolhimento a maior efetivamente ocorreu e que a RECORRENTE possui o
direito de reavê-lo e de utilizá-lo para a compensação de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal.
Ou seja, o atraso no cumprimento da obrigação acessória não desnatura o direito ao
crédito, que existe e é embasado pelos lançamentos contábeis.
De fato, compulsando os autos verifico que a DCOMP no
39855.26151.150316.1.3.04-7789 foi transmitida em 15/03/2016 (e.fl. 177), a DCTF retificadora
em 16/03/2016 (e-fl. 42) e o despacho decisório em 05/03/2018 (e.fl. 187), logo a retificação
realizada antes do despacho decisório deveria ter sido considerada.
Ao analisar o detalhamento do Despacho Decisório não resta esclarecido se a
utilização do crédito em um ou mais pagamentos considerou a DCTF retificadora. Contudo, o
julgador do acórdão recorrido, afirma em seu voto que em procedimento fiscalizatório constatou-
se que o contribuinte não tinha saldo credor para o período de janeiro de 2014, conforme se pode
verificar nas seguintes conclusões:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.269 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912438/2018-65

Como resultado da análise assim procedida, apurou-se saldo em desfavor da
contribuinte, em todos os meses do ano-calendário, exigindo-se os valores levantados
em autos de infração, que foram formalizados no PAF no 10314.720796/2018-78. Desse
procedimento, a interessada ingressou com impugnação, que foi julgada por esta mesma
Turma da DRJ em Curitiba, por meio do Acórdão no 06-67.070, de 31 de julho de 2019,
que, embora tenha mantido parcialmente os lançamentos efetuados, não apurou saldo de
crédito em quaisquer meses no ano-calendário para que pudesse ser aproveitado.
(...)
Assim, uma vez que para o período de 01 a 31/01/2014, objeto dos pedidos de
compensação, após análise procedida em razão da auditoria fiscal, não restou crédito a
favor da contribuinte a ser restituído e/ou utilizado em compensação, mantém-se a não
homologação
das
compensações
declaradas
nas
Dcomp
nos
39855.26151.150316.1.3.04-7789 .
Observo ainda que nestes autos não há qualquer documento acerca da auditoria
fiscal mencionada pelo julgador de piso, sendo certo que o único momento em que se menciona
sobre esse procedimento é no referido voto.
Nota-se então, que o despacho decisório não homologou a compensação sob a
alegação de que para o DARF informado haveria um ou mais pagamentos, enquanto que
julgador de piso não reformou o despacho decisório porque verificou em procedimento fiscal a
inexistência de crédito disponível. Nese diapasão, ao que parece as decisões são baseadas em
motivos distintos!
Diante deste contexto, entendo pela ausência de segurança para proferir meu voto,
visto que dos fundamentos do despacho decisório não se extrai a convicção que motivou à glosa
do crédito de COFINS pretendido pela Recorrente, noutra que não tenho conhecimento do
Procedimento Fiscal n.o – TDPF no 0816500.2017.00704, (mencionado pela DRJ), menos ainda
do seu resultado do PAF no 10314.720796/2018-78 (AI em andamento no CARF), razão pela
qual entendo pela diligência.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Examinar a documentação acostada aos autos, DCTF e EFD-Contribuições
Retificadoras, (planilhas não pagináveis) no intuito de verificar o valor da COFINS devida no
período de Jan/2014, assim aferir a pertinência do valor recolhido a maior de R$ 1.572.941,21,
sob o código 5856;
2.
Constatado que de fato o crédito pleiteado no DCOMP no
39855.26151.150316.1.3.04-7789, “foi integralmente utilizado para quitação de débito da
contribuinte para esse período”, informe em relatório detalhado como se processou a utilização
deste crédito. Caso a não homologação se justifique pelos mesmos motivos mencionados no
acórdão proferido pela DRJ, objeto de auditoria, que ensejaram no Auto de Infração que
culminou no PAF no 10314.720796/2018-78, se mostra prudente aguardar o julgamento
definitivo deste processo para que se conclua esta diligência;
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.269 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912438/2018-65

3. Dado que a Recorrente se sujeita tanto ao regime cumulativo, como ao não
cumulativo para a apuração do PIS e da COFINS, em razão das atividades que realiza em seu
objeto social, importante atentar para o critério de rateio para correta vinculação da proporção
dos custos a cada uma destas sistemáticas de apuração, nos moldes determinados pelos §§ 8o e 9o
do artigo 3o. das Leis no 10.833/03 e 10.637/02, no caso concreto tomando como base o resultado
desta proporcionalização para a apuração no regime da Não Cumulatividade sob o código de
receita 5856;
3. Se necessário for, intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável uma vez, apresente documentos ou esclarecimentos complementares à análise para o
atendimento dos quesitos desta Resolução, como por exemplo, planilhas que demonstre a
apuração com lastro no balancete contábil;
4. Elabore relatório conclusivo no tocante às comprovações solicitadas; e
5. Dê ciência à contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital